Tribunal: STF
Processo: ARE 1483892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE DO IMPOSTO E DE INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AVENTADA NULIDADE TANTO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE UM DOS PEDIDOS QUANTO POR NÃO APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE DO ICMS PARA TODA A CADEIA PRODUTIVA ANTERIOR À EXPORTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. CAUSA MADURA PARA IMEDIATO JULGAMENTO. PLEITO DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE DO ICMS PARA TODA A CADEIA DE EXPORTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMUNIDADE PREVISTA PELO ART. 155, § 2º, X, 'A', DA CF QUE NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES ANTERIORES À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. TESE FIXADA PELO STF (TEMA 475). PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1099, REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.



    "[...] 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade'. (STJ - REsp 1.125.133/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, submetido à sistemática do julgamento de recursos repetitivos - art. 543-C do CPC/1973, subsumido no Tema 259)" (TJSC, Apelação Cível n. 0304061-17.2015.8.24. 0079, de Videira, Rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29.10.2019)." (TJSC, Apelação Cível n. 0815822-23.2013.8.24.0090, da Capital, Rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 9.6.2020).



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente